Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0734593-73.2022.8.07.0001, ajuizada contra SARA THALITA RIBEIRO DE MAGALHÃES (agravada/ré), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que se restabelecesse, via ofício, a autorização de desconto das parcelas do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes em conta bancária de titularidade da agravada, nos seguintes termos (ID 136644715 dos autos de origem): “(...) Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em desfavor de REU: SARA THALITA RIBEIRO DE MAGALHAES, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para reestabelecimento da autorização de desconto das parcelas do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes em conta bancária de titularidade da Ré, oficiando-se para tanto, o Banco de Brasilia – BRB (070), Agência 50-0, C/C n.o 0024859-1, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (Cem reais). Decido. Não é caso de concessão da tutela sem oitiva da parte consumidora, pois a simples autorização para desconto em conta corrente não implica que o contrato vai ser cumprido, devendo ter saldo suficiente, máxime pelos indícios de que se trata de conta que recebe verba alimentar (profissão enfermeiro), devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a parte autora possui outros meios para recebimento do seu crédito, sendo o débito em conta corrente permissão da parte consumidora, a qual, segundo precedentes do TJDFT, pode revogar tal autorização, sem prejuízo dos encargos contratuais e outros meios para fazer cumprir a obrigação, tal como a negativação do crédito em bancos de dados restritivos, observado os comandos do CDC (notificação prévia). Assim, à mingua da presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sem prejuízo de nova análise após a formação do contraditório, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. (...).” Narra a agravante (ID 40130931), em síntese, que celebrou contrato de empréstimo com a agravada, depositando R$ 7.000,00 (sete mil reais) em sua conta bancária, sob a condição de realizar 10 (dez) descontos direto em sua conta corrente, no valor de R$ 1.595,89 (mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) cada parcela, a fim de quitar o empréstimo efetivado. Contudo, relata que logo após o firmamento do contrato a agravada solicitou junto ao seu Banco o cancelamento do débito automático, impossibilitando a agravante de descontar as parcelas contratadas. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o cancelamento na forma de pagamento do contrato implicou na sua alteração unilateral abusiva, o que é inadmissível, visto que a agravante cumpriu com as suas obrigações frente à agravada. Alega que “numa concessão de empréstimo, é liberada a integralidade do dinheiro contratado ao cliente e se ele saca o valor e em seguida cancela o débito em sua conta corrente está agindo de má-fé” (ID 40130931 – pág. 8). Aduz que “condutas como esta, infelizmente não são isoladas. Diversos clientes da Agravante estão utilizando-se do mesmo expediente para furtar-se das obrigações assumidas e locupletar-se indevidamente às custas da Agravada”. Afirma que em razão disso, vem sofrendo “prejuízos vultuosos, pois o cliente unilateralmente rompe um contrato que foi celebrado com a Instituição financeira se dirigindo diretamente ao seu Banco, que não faz parte da relação jurídica estabelecida e “cancela” o débito da parcela contratada” (ID 40130931 – pág. 10). Defende que, mesmo diante do fato de que a autorização para o débito em conta corrente não significa, necessariamente, que haverá efetivo cumprimento da obrigação, “ainda sim, do ponto de vista do crédito, o risco é menor, pois o meio de pagamento escolhido pela Agravada permanece hígido, o que possibilitará, inclusive, que as partes possam entrar em composição para liquidação do débito, ou outra medida correlata” (ID 40130931 – pág. 11). Afirma também que a agravada “violou a boa-fé objetiva, pois agiu contrariamente ao comportamento inicialmente demonstrado à Agravante, a qual gerou naquela uma justa e real expectativa de que as obrigações contratadas seriam estritamente observadas” (ID 40130931 – pág. 12). Sustenta que a agravada violou o princípio do venire contra factum proprium, uma vez que “indicou a forma do pagamento das parcelas do contrato e logo após receber o crédito contratado procedeu ao cancelamento do débito automático” (ID 40130931 – pág. 14). Defende que, com espeque no artigo 475 do Código Civil, possui o “direito de exigir em juízo o pronto cumprimento das obrigações assumidas pela Agravada, a qual, conforme fartamente relatado, tem se utilizado de todos os ardis possíveis para se eximir de cumprir seus deveres contratuais” (ID 40130931 – pág. 16). Alega também que “a conduta da Agravada configura um enriquecimento sem causa, injusto, imoral e, invariavelmente, contrário ao direito. No vertente caso é evidente a ocorrência de um desequilíbrio patrimonial. Um patrimônio aumentou em detrimento de outro, sem base jurídica qualquer” (ID 40130931 – pág. 17). Requer, liminarmente, seja concedida a tutela antecipada para que haja o imediato reestabelecimento da autorização de desconto das parcelas do contrato de empréstimo, sob pena de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais). No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão atacada, a fim de determinar o restabelecimento dos descontos em conta corrente da agravada. Preparo no ID 40130932. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular não vislumbro a urgência que a medida requer. Verifico que as partes celebraram contrato e a agravada cancelou a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo em fevereiro do corrente ano (ID 40130931 – pág. 6). Contudo, a agravante somente acionou o Judiciário em setembro de 2022, segundo consta do processo de referência. Entendo que se houvesse urgência, a agravante não demoraria tantos meses para buscar os seus direitos. Assim, numa análise perfunctória e superficial dos autos, entendo incabível a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora